Tribunal: TJMT
Processo: 1036683-83.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1036683-83.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em razão da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Elzi Ferreira da Silva.
A decisão liminar foi ratificada, a Apelante condenada a retificar a fatura do mês de maio, cobrada em junho de 2018, nos moldes das demais faturas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 05 (cinco) salários mínimos, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, assim como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a Recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao Apelo dada a probabilidade do provimento do recurso e da relevância da fundamentação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela, determinou que a Apelante restabelecesse o fornecimento de energia elétrica e excluísse o nome da Apelada dos cadastros restritivos de crédito, foi confirmada em sentença.
Entretanto, consoante dispõe artigo 995, do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro da probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, a Recorrente abriu tópico em que pugna pela concessão do efeito suspensivo sem, contudo, apresentar fatos concretos que justifiquem o pedido, conforme se observa do Id. 63511511.
Nesse contexto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, recebo o Recurso de Apelação apenas no natural efeito, qual seja, o devolutivo.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora